Tribunal: TCU
Processo: 026.447/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6767/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: acolher integralmente as razões de justificativa apresentadas por Nilda de Fatima Ferreira Soares e por Luiz Antonio Abrantes, uma vez que foram suficientes para elidir as irregularidades a eles atribuídas; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva, em face das falhas apontadas, as contas dos responsáveis abaixo, dando-lhes quitação: a.1) Nilda de Fatima Ferreira Soares: a.1.1) violação do regime de dedicação exclusiva por servidores da UFV, mediante o exercício de atividade remunerada na Diretoria-Executiva e nos Conselhos Deliberativo e Fiscal do Agros Instituto UFV de Seguridade Social, em afronta ao regramento estabelecido nos arts. 49, caput e §§ 1o e 3o, e 50 da Lei 3.780/1960 c/c os termos do art. 20, § 2o, da Lei 12.772/2012 e do art. 14, inciso I, do Decreto 94.664/1987, bem como em inobservância à pacífica orientação jurisprudencial do Tribunal Regional da 1a Região; a.1.2) morosidade no cumprimento de recomendações da CGU; a.1.3) inexistência de inventário de bens imóveis para o exercício de 2014; a.2) Luiz Antonio Abrante: a.2.1) ausência de laudos periciais atualizados para amparar os pagamentos relativos ao adicional de insalubridade: a.2.2) pagamento em valores indevidos da vantagem prevista no atualmente revogado art. 192, inciso I, da Lei n. 8.112/90 a professores aposentados; a.2.3) pagamento em valores indevidos da vantagem prevista no atualmente revogado art. 192, inciso II, da Lei 8.112/90 a professores aposentados; a.2.4) servidores em regime de trabalho diferenciado da jornada de oito horas diárias ou quarenta horas semanais sem adequação aos critérios formais estabelecidos pelo Decreto 1.590/95; a.2.5) morosidade no cumprimento de recomendações da CGU; a.3) Leiza Maria Granzinolli: a.3.1) não realização de estudos para apontar a melhor forma de atendimento da demanda pelos serviços de transporte no âmbito da Universidade Federal de Viçosa, propiciando a existência de despesas concomitantes de manutenção da frota própria de 243 veículos, no valor de R$ 2.433.805,19, e de contratação de serviços de transporte totalmente terceirizado, no valor de R$ 1.247.259,88, no exercício de 2014; a.3.2) inexistência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros dos bens imóveis de uso especial sob a responsabilidade da Universidade Federal de Viçosa; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; reconhecer a boa-fé da servidora Maria Tereza Sad Campos Lopes, matrícula Siape 429939, em relação à acumulação de cargos na Universidade Federal de Viçosa e na Prefeitura Municipal de Ponte Novas/MG no período de 17/7/1998 a 11/6/2004, com fulcro no Enunciado de Súmula 249/TCU, dispensando a restituição das quantias percebidas no referido período; adotar as medidas a seguir e em informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 115), à Fundação Universidade Federal de Viçosa e à Controladoria-Geral da União. 1. Processo TC- Processo 026.447/2015-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Clovis Andrade Neves (XXX.825.307-XX); Eduardo Seiti Gomide Mizubuti (XXX.427.606-XX); Gumercindo Souza Lima (XXX.078.356-XX); Leiza Maria Granzinolli (XXX.662.676-XX); Luiz Antonio Abrantes (XXX.730.026-XX); Nilda de Fatima Ferreira Soares (XXX.581.916-XX); Sebastião Tavares de Rezende (XXX.976.936-XX); Sylvia do Carmo Castro Franceschini (XXX.245.398-XX); Vicente de Paula Lelis (XXX.917.206-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Mateus Henrique de Castro Dias e outros, representando Fundação Universidade Federal de Viçosa; Mell Soares Porto e Magalhães (39583/OAB-DF) e outros, representando Luiz Antonio Abrantes. 1.7. recomendar à Universidade Federal de Viçosa, com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de: 1.7.1. definir claramente os objetivos estratégicos do seu plano de gestão institucional, bem como os respectivos indicadores e as metas a serem perseguidas em cada exercício, realizando, periodicamente, o monitoramento e avaliação da estratégia, a fim de assegurar a permanente melhoria do planejamento estratégico e o alcance dos objetivos propostos; 1.7.2. realizar estudos a fim de: i) apontar a melhor forma de atendimento da demanda pelos serviços de transporte; e ii) obter pleno aproveitamento da frota própria e/ou definir um plano de desfazimento de veículos considerados como ociosos ou antieconômicos, em observância aos termos estabelecidos nos Capítulos V e VII da Instrução Normativa-SLTI/MPOG 3/2008; 1.7.3. estabelecer factível e efetivo plano de ação, visando à elaboração de projetos de segurança contra incêndio e pânico para adequação de suas edificações às normas de segurança vigentes, bem como a consequente obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 1.8. dar ciência à Universidade Federal de Viçosa sobre as seguintes impropriedades, constatadas no exame desta prestação de contas, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes: 1.8.1. indicação de docentes em regime de dedicação exclusiva para ocupar cargos na Diretoria Executiva ou atuar como membro dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do Agros Instituto UFV de Seguridade Social, e outras entidades afins (Lei 12.772/2012, art. 20, § 2o); 1.8.2. o item 5 do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2014 (Planejamento da unidade e resultados alcançados) não está de acordo com o respectivo conteúdo estabelecido no Anexo II à Decisão Normativa-TCU 134/2013, em especial porque as informações foram apresentadas de forma genérica e prolixa, não demonstra, objetivamente, a correlação existente entre os objetivos do plano de gestão institucional, as competências da Universidade e o Plano Plurianual, não apresenta o resultado do desempenho dos objetivos estratégicos do plano de gestão institucional, inviabilizando a avaliação do grau de alcance dos objetivos estratégicos da UFV esperado para o exercício de 2014; 1.8.3. não há irregularidade que justifique os descontos de que trata o item 1.5.4 do Acórdão 1302/2010-TCU-Segunda Câmara em relação aos servidores Bruno Tavares (matrícula 2303315), Tarcísio de Assunção Pizziolo (matrícula 1356756), Leonardo Civale (matrícula 1354776) e Maria Tereza Sad Campos Lopes (matrícula 429939), conforme itens 54-57 da instrução de peça 59 e parecer do MPTCU de peça 63; 1.9. dar ciência à Controladoria-Geral da União que não há irregularidade que justifique os descontos de que trata o item 1.5.4 do Acórdão 1302/2010-TCU-Segunda Câmara em relação aos servidores Bruno Tavares (matrícula 2303315), Tarcísio de Assunção Pizziolo (matrícula 1356756), Leonardo Civale (matrícula 1354776) e Maria Tereza Sad Campos Lopes (matrícula 429939), conforme itens 54- 57 da instrução de peça 59 e parecer do MPTCU de peça 63; 1.10. dar conhecimento desta deliberação à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) do Tribunal, para avaliação da situação fática e utilização das informações constantes deste processo como eventual subsídio a ações de controle na Universidade Federal de Viçosa, especialmente em relação aos temas "vantagens do art. 192, incisos I e II, da Lei 8.112/1990", "vantagens do art. 2o da Lei 8.911/1994" e "adicionais de insalubridade e periculosidade".